Tribunal: TJMT
Processo: 0006901-65.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA - CPF: 015.821.311-47 (APELANTE), ANA LAURA PEREIRA QUADROS - CPF: 060.486.021-89 (VÍTIMA), DULCE CAVALHEIRO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário para ratificar o parecer ministerial no sentido de negar-lhe provimento.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/41. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA pela suposta prática da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41.

2. No caso, a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.223431 e a declaração da vítima em delegacia, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Adalberto Bispo de Souza que atendeu a ocorrência policial.

3. Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

4.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ANTONIO RODRIGUES DA ROCHA pela suposta pratica da contravenção penal descrita no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade da conduta típica no artigo 65 do Decreto Lei n. 3.688/41 e condenou o Recorrente a pena de 20 (vinte) dias de detenção.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de prova da materialidade delitiva e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas pelos documentos que instruíram a Ação Penal, tais como Boletim de Ocorrência n. 2018.223431 e a declaração da vítima em delegacia, bem como em depoimento prestado em Juízo, inclusive, pela testemunha Adalberto Bispo de Souza que atendeu a ocorrência policial.

Os documentos e o depoimento da testemunha comprovam que o Recorrente estava a perturbar a vítima em seu local de trabalho, proferindo palavras de baixo calão, inclusive, disse a vítima “deixe eu te usar”(SIC).

Logo, empós a guarnição da Policia Militar foi acionada a realizou a detenção do Recorrente, o qual ainda portava uma faca, sendo que a testemunha policial militar Sr. Adalberto Bispo de Souza afirmou que foi acionado para comparecer no estabelecimento comercial, em razão de o Recorrente estar perturbando o sossego e, ao chegar no local realizou a abordagem no Recorrente e localizou uma faca.

Pois bem, as alegações do Recorrente de que as provas são frágeis para sustentar o decreto condenatório, não merecem guarida, tendo em vista que a seu favor restou isolado apenas o seu interrogatório, o qual se limitou a negar a prática do crime.

Dessa feita, entendo que restou seguramente comprovado a autoria e materialidade delitiva, de modo que a procedência da denúncia deve ser mantida.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, em relação a agravante da reincidência, já que restou comprovado que o Recorrente possui condenação penal transitada em julgada em seu desfavor, conforme se apura dos antecedentes criminais anexados ao ID n. 71617594.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021